Tribunal: TJSP
Processo: 1034844-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS INADIMPLIDOS CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM JULGADA PROCEDENTE.

INCONFORMISMO DO RÉU.

VERIFICA-SE QUE AS PARTES MANTIVERAM RELACIONAMENTO CONTRATUAL POR RAZOÁVEL PERÍODO DE TEMPO EM QUE A APELANTE REALIZAVA PAGAMENTO POR CONTA DE VEICULAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS DE AUTORES

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS INADIMPLIDOS CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM JULGADA PROCEDENTE.

INCONFORMISMO DO RÉU.

VERIFICA-SE QUE AS PARTES MANTIVERAM RELACIONAMENTO CONTRATUAL POR RAZOÁVEL PERÍODO DE TEMPO EM QUE A APELANTE REALIZAVA PAGAMENTO POR CONTA DE VEICULAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS DE AUTORES REPRESENTADOS PELA AUTORA E QUE DAS TROCAS DE MENSAGENS SE CONSTATA QUE HOUVE A ACEITAÇÃO DA DÍVIDA E A CONTROVÉRSIA SE RESUMIA APENAS À FORMA DE PAGAMENTO.

SENTENÇA QUE BEM ANALISOU A PROVA DOS AUTOS E QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.